Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723389-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MAGALHAES MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo PABLO MAGALHAES MENEZES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença no 0726794-94.2023.8.07.0016, ajuizado por LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA. A decisão agravada entendeu que a impugnação apresentada pelo executado, de ID no 185459747, é flagrantemente intempestiva (ID 196431759): “1. Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença exarada no processo no 0002710-80.2017.8.07.0016, que tramitou neste Juízo. 2. Observo que, ao apresentar a impugnação de IDs no 175726572 e 176987846 (rejeitada pela decisão de ID no 180385804, item 3), o devedor ainda não tinha conhecimento do bloqueio da quantia de R$ 4.550,07, promovido no sistema SISBAJUD no dia 03/11/2023 (ID no 180426228). Contudo, a impugnação de ID no 185459747 é flagrante intempestiva. Veja-se que a decisão de ID no 180385804, que efetivou a penhora e determinou a transferência de toda a quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD para a conta judicial, foi disponibilizada no DJe do dia 07/12/2023, sendo considerada publicada no dia 11/12/2023, conforme ID no 180898782. Dessa forma, o prazo de 5 dias estabelecido no art. 854, § 3o, CPC para o devedor impugnar a penhora se findou em 18/12/2023. Somente em 1o/02/2024, muito tempo após escoado o prazo legal de impugnação, é que o devedor protocolizou a impugnação de ID no 185459747. Evidentemente, o oferecimento intempestivo da impugnação impede o conhecimento das questões nela apresentadas, a qual fica, portanto, rejeitada. 3. Indefiro o pedido de condenação do executado por litigância de má-fé, porquanto entendo não estarem caracterizadas, no caso concreto, quaisquer das condutas enumeradas no art. 80 do CPC. 4. Como o valor penhorado é insuficiente à quitação da dívida, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, formulado no ID no 184000435), com vistas à localização de bens penhoráveis. O resultado da pesquisa identificou 2 veículos que estão alienados fiduciariamente e sobre os quais já recaem penhoras determinadas anteriormente por outro Juízo (anexos 1 a 3). 5. Determino à Secretaria que: a) levante o sigilo injustificadamente atribuído ao ID no 175726573; b) a fim de não causar tumulto processual, desentranhe a petição de ID no 180577376 (e seus anexos), já que a mesma petição foi reapresentada posteriormente; c) expeça certidão para fins de protesto, requerida na parte final da petição de ID no 184000435; e d) expeça alvará de levantamento eletrônico, modalidade de transferência via PIX, do saldo da conta judicial (anexo 4) para a conta bancária do exequente, cujos dados foram informados no ID no 184000435. 6. Para viabilizar a análise do pedido de percentual do faturamento das empresas das quais o executado figura como sócio, junte o requerente, em 10 dias, as certidões simplificadas das referidas empresas, sob pena de extinção do processo. No mesmo prazo, esclareça o exequente a pertinência da juntada das peças anexadas aos IDs no 189568553 e 196111202 nesta execução. 7. Cumpridos os itens 5 e 6, concluso. Intimem-se". Em seu recurso, requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio. Em seguida, alega que a impenhorabilidade de valores é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer fase processual, inclusive, mediante petição simples, uma vez que não está sujeita à preclusão temporal. Afirma que a penhora de parte do valor bloqueado, qual seja, R$ 4.550,00 da conta bancária de titularidade do agravante, é totalmente indevida, já que tal valor é proveniente de bolsa de estudos para pesquisa e ajuda de custo alimentar, ou seja, trata-se de valor decorrente de liberalidade de terceiro com caráter alimentar oriunda de subsídio governamental sendo, portanto, impenhorável. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. O agravante deixou de apresentar o pagamento do preparo, tendo em vista o requerimento de gratuidade de justiça formula, que ora defiro. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. O Juízo de origem considerou intempestiva a impugnação apresentada pelo executado, pois apresentada fora do prazo de 5 dias estabelecido no art. 854, § 3o, CPC. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade levantada é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. A esse respeito, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-DESEMPREGO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. 2. O seguro-desemprego é verba de natureza alimentar e, portanto, goza da proteção da impenhorabilidade. 3. Afastadas as teses da preclusão da matéria e, por conseguinte, da intempestividade da impugnação e reconhecido o caráter alimentar da verba penhorada, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora. 4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão recorrida”. (07266930820238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 27/11/2023.) O agravante é beneficiário de bolsa de estudos para pesquisa pelo CNPQ (ID 185459764). O valor bloqueado de R$ 4.550,00 refere-se à bolsa de estudos (ID 185459768). A bolsa de estudos é um benefício conferido com o intuito de viabilizar a pesquisa e o estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhores desempenhos e produções intelectuais, evitando que os bolsistas tenham que dividir o tempo despendido no programa de pesquisa com atividades laborais para sustento de si mesmos e de suas famílias. Assim, a bolsa funciona com caráter remuneratório, estando alcançada no artigo 833, inciso IV, do CPC. Esse é o entendimento desta Corte, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA MENOR QUE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR/SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. PRODUTO DA VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RESGUARDADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora por meio de bloqueio eletrônico, como forma de se realizar a constrição de valores, é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno. Entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade. 2. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar/salarial é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 3. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 4. Hipótese em que o bloqueio via sistema BACENJUD incidiu em conta poupança da parte agravada, cujo saldo à época era muito aquém de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC) e inexistia qualquer movimentação bancária típica de conta corrente, o que afasta a possibilidade de discussão acerca da sua natureza. Não se cuida de hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade absoluta (art. 833, §2o, CPC). 5. O benefício da bolsa de estudos foi concebido para viabilizar o fomento da pesquisa e estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhor desempenho e produção intelectual. A renda decorrente do recebimento da referida bolsa amolda-se à previsão contida no art. 833, IV, do CPC como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e da sua família, estando alcançada pela impenhorabilidade. 6. A ajuda missionária recebida pela agravada, no caso, é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família e o banco agravante não logrou demonstrar o contrário, no sentido de que os depósitos realizados em conta corrente têm natureza diversa da alimentar. 7. Restando demonstrado que o imóvel alienado era o único de propriedade da agravada, que o produto da venda não foi dissipado pela devedora e verificando-se que objetivo da venda decorrente de partilha de bens em divórcio foi o de adquirir outro imóvel residencial para sua moradia, recai sobre este valor a impenhorabilidade própria dos bens de família, nos termos da Lei no 8.009/90. 8. Recurso conhecido e desprovido” (07372652820208070000, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 15/12/2020.) Dessa forma, devido é o desbloqueio de verbas encontradas na conta destinada ao recebimento da bolsa de estudos. Defiro o pedido de liminar para determinar o desbloqueio das verbas encontradas na conta do agravante, destinada ao recebimento da bolsa de estudos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2024 18:52:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador